Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-89.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000931-89.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA HELOISA ANDRADE FERONATO - CPF: 057.774.851-38 (RECORRENTE), EMANUELE MENDONCA GUERINO - CPF: 054.559.241-09 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1000931-89.2022.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s): CLAUDIA HELOISA ANDRADE FERONATO

Recorrido(s): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 01/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA – NÃO REEMBOLSO – DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS PELA EMPRESA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em não sendo realizado o reembolso no prazo legal das passagens aéreas de voo cancelado em decorrência dos reflexos da pandemia, de onde coube ao consumidor ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe era de direito, resta por existente o ato ilícito, bem como os danos morais a serem indenizados.

O valor da indenização deve ser fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual
julgou parcialmente procedente
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR solidariamente as Ré no dever de restituir a importância de R$ 1.145,54 (um mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) devidamente corrigida pelo INPC a partir do respectivo desembolso e acrescida de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da última citação.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista a falha na prestação de serviços, em não ter efetuado a devolução do valor pago.

Contrarrazões apresentadas pelas Recorridas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. Da análise dos autos verifico que, de fato, a sentença foi proferida antes do esgotamento do prazo para apresentação de impugnação à contestação.

Contudo, tal irregularidade não trouxe qualquer prejuízo à parte autora, vez que o
decisum
considerou válida a versão do consumidor, julgando, com base em seu escoro fático, parcialmente procedente a demanda.

Saliento, o dano moral foi afastado por entender o juízo
a quo
que o fatídico não implicaria em abalos imateriais a serem indenizados.

Como se não bastasse, a devolução dos autos à origem para que seja oportunizada a apresentação de impugnação e então prolatado novo
decisum
esbarra nos princípios da celeridade e economia processual que norteiam esta justiça especializada, notadamente quando eventual réplica a defesa então apresentada poderia ser feita em sede de recurso inominado, tal como realizado pela demandante.

Sem mais preliminares, procedo com a análise do mérito.

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e que as alegações da Recorrente merecem parcial acolhimento, posto que, os fatos narrados são incontroversos, pois restou comprovado nos autos que as Requeridas não reembolsaram o valor integral pago pelas passagens.

De acordo com a Lei no 14.034/2020, quando o cancelamento do contrato não derivar da vontade do passageiro, ele poderá optar por receber reembolso corrigido, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, sem penalidades contratuais, ou remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado, a ser usufruído no prazo de 18 (dezoito) meses.

No entanto, a Recorrente até a propositura da ação não foi reembolsada, tendo ultrapasso o prazo previsto na MP no 925/2020.

As Reclamadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntaram nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, tampouco fatos que eximissem sua responsabilidade no caso em tela, em razão do risco do empreendimento.

Desta forma, não havendo qualquer justificativa ou comprovação de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do que fora alegado na inicial, o dano moral é medida que se impõe.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”. Portanto, escorreita merece reforma a sentença que não reconhece o dano moral.

A falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em conta o valor a ser restituído de R$
1.145,54 (um mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando as recorridas, solidariamente, ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022